Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. DESPESAS PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA. ISONOMIA ENTRE A PROLE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar o genitor ao pagamento de alimentos definitivos em favor da alimentanda, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
3. No caso, a verba alimentar fixada na sentença observou as necessidades da alimentanda e, ao mesmo tempo, ponderou as condições do alimentante, autônomo, que não comprovou eventual renda auferida ou gastos extraordinários, sem contar que presta obrigação alimentar no mesmo patamar a outro alimentando, filho da mesma genitora e igualmente de tenra idade, a se observar a isonomia entre os filhos.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.